Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722197-09.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RECORRIDOS: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1. O Código de Processo Civil vigente determina que o juiz se manifeste de forma clara sobre os motivos que levaram à rejeição da tese formulada pela parte. 2. Não há omissão no voto condutor do acórdão que analisa a tese ventilada e a rejeita fundamentadamente. O ônus do pagamento dos honorários advocatícios é de quem perde a demanda. 3. Verifica-se omissão no julgado quando arbitra os honorários advocatícios por equidade, sem especificar as suas razões. 4. Ambos os Embargos de declaração conhecidos, sendo os da reclamante rejeitados e os da reclamada parcialmente acolhidos. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, porque a recorrida, parte que deu causa à propositura da reclamação, deveria ter sido condenada a pagar honorários advocatícios. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Wesley Ricardo Bento (OAB/DF 18.566). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §10, do CPC. Com efeito, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme evidencia a ementa a seguir transcrita: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIABILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO. 1. Cuidam-se de embargos de declaração que apontam omissão do acórdão embargado quanto à condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. 2. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole constitucional, e não de recurso ou incidente processual. 3. O novo Códex, inovando a disciplina legal do instituto, passou a prever a angularização da relação processual na reclamação, com a citação do beneficiário da decisão impugnada, para apresentar sua contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/15. 4. Nessa nova moldura, em que o ajuizamento da reclamação nitidamente inaugura nova relação jurídica processual, mostra-se viável a aplicação do princípio geral da sucumbência, a fim de que seja a parte vencida - reclamante ou beneficiária do ato impugnado - condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na linha em que tem entendido o Supremo Tribunal Federal (Rcl 24417 AgR/SP e Rcl 24.464 AgR/RS). 5. Hipótese em que, apesar de frustrada a tentativa de citação, o beneficiário do ato reclamado compareceu espontaneamente nos autos, com efetiva atuação na defesa dos seus interesses, a caracterizar o aperfeiçoamento da relação processual. Assim, diante do julgamento de improcedência da reclamação, é impositiva a condenação da parte reclamante, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fazer constar a condenação da parte reclamante, ora embargada, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). (EDcl na Rcl 33.747/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 14/12/2018). Acrescente-se que, para a Corte Superior aferir a aplicação do princípio da causalidade e a distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o conjunto fático-probatório, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1303761/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 20/2/2020). Portanto, é perfeitamente possível incidir a barreira ditada por ambos os verbetes sumulares. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Wesley Ricardo Bento (OAB/DF 18.566). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015